Tribunal: STF
Processo: ARE 1451956
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO — Precatório -- Pretensão de recálculo de juros de acordo com a aplicação da Lei n° 11.960/09 — Inadmissibilidade — Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica. RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável pretensão de recálculo de precatório, de acordo com superveniente orientação jurisprudencial e com disposição legal posterior, se já houve coisa julgada no tocante ao montante devido e seus acessórios, bem como depósito de todas as parcelas devidas de acordo com o título executivo” (eDOC 7 – ID: a4ab8ee9, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se a aplicação dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.



    Sustenta-se a ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que determinada a incidência de juros moratórios em percentual superior aos demais débitos da Fazenda Pública.



    Argumenta-se que a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5°, que deu nova redação ao art. 1 °-F da Lei d 9.494, de 10 de setembro de 1997, não é possível o cálculo de juros moratórios de 12 % ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para o mesmo percentual da caderneta de poupança, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei (eDOC 9 – ID: ecc13f99, p. 8).



    Requer-se, assim, que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que a remuneração básica e os juros moratórios sejam calculados pelos índices da poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5º da Lei Federal 11.960/2009, incorporado pelo art. 100, § 12, da CF (eDOC 9 – ID: ecc13f99, p. 9).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão impugnado, sob o fundamento de que o débito da Fazenda Pública já fora quitado, não havendo saldo a ser pago ou devolvido, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme acórdão assim ementado:  



    “APELAÇÃO - Recursos Extraordinário e Especial - Juízo de retratação - Embargos opostos à execução - Precatório - Pretensão de recálculo de juros de acordo com a aplicação da Lei 11.960/09 em precatório expedido e pago em ação de desapropriação - Sentença de improcedência - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo E. STF do RE 870.947/SE (tema 810) e, ainda, ao do E. STJ REsp 1.492.221/PR (tema 905) inadmissível, pois perduram os fundamentos do acórdão atacado, no sentido de inexistência de saldo credor forjado por mudança de rumo interpretativo jurisprudencial no tempo, desconsiderando-se o entendimento na ocasião em que houve a formação do título executivo, sua liquidação e o pagamento do precatório parcelado, nada restando a pagar ou a devolver, não se pode retornar ao passo vencido, para rediscutir o que já foi liquidado e satisfeito, afrontando, Inclusive, a coisa julgada. DECISAO NAO RETRATADA, mantendo-se o julgado” (eDOC 16 – ID: c3086df0, p. 2)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, na espécie, estaria preclusa a possibilidade de discussão quanto aos juros de mora incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que já expedido e pago o precatório correspondente, estando a quitação protegida pela coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “Trata-se, na origem, de ação de desapropriação, movida pela Fazenda do Estado de São Paulo, ora apelante, em face dos expropriados, julgada procedente por decisão transitada em julgado, em que foi expedido precatório cujo valor já foi depositado.



    Após o depósito, a expropriante apresentou impugnação e requereu o recálculo do débito, com fundamento na aplicação da nova forma de correção de débitos da Fazenda Pública, instituída pela Lei nº 11.960/09, bem como pleiteou a reversão de valores depositados a maior.



    Como visto, a possibilidade de rediscussão do montante do débito já foi há muito coberta pela preclusão e pela coisa julgada. Com efeito, não há que se confundir aplicabilidade imediata de norma processual a ação em curso, com revisão de julgamento de mérito, já submetido aos efeitos da coisa julgada” (eDOC 7 – ID: a4ab8ee9, p. 3)  



    Vale registrar, inicialmente, que a matéria discutida nos autos não guarda correspondência com a debatida nas ADIs 4.357 e 4.425 ou, ainda, com o tema 810 da repercussão geral.  



    Isso porque, nas ADIs 4.357 e 4.425, declarou-se a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária e fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a sua incidência aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, também se declarou a inconstitucionalidade da TR e rechaçou-se a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, em ambos os precedentes se discutiu a constitucionalidade dos índices de correção monetária e de juros de mora definidos pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997.



    Na espécie, contudo, não se discute a aplicabilidade dos índices do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, especialmente a forma de cálculo dos juros de mora, à luz da constitucionalidade das metodologias, mas ante a determinação de incidência de juros conforme as disposições constantes em legislação específica que regulamenta os procedimentos de desapropriação.



    Efetivamente, o feito movido na origem consiste em embargos à execução em ação de desapropriação, portanto, submetida ao regramento do Decreto-lei nº 3.365/1941. O embargante/recorrente pleiteia a incidência imediata dos juros moratórios previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, por lhe serem favoráveis, em detrimento dos juros dispostos na legislação específica.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista remeter à integração das normas ante o aparente conflito normativo apontado, tendo em vista o Decreto-lei nº 3.365/1941 conter disposição específica quanto aos índices incidentes à espécie. Desse modo, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.2.2018. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, em relação ao pagamento da indenização na desapropriação por utilidade pública, necessário seria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, além do reexame de legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Decreto-Lei 3.365/41), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que torna inviável o processamento do apelo extremo. Incide, ainda, no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1081145 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.02.2020 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1188857 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.08.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente